Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA requereu a expedição de precatório complementar em favor dos anuentes FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA e FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA; no entanto consta desta execução que os valores executados já foram quitados (ID: 9566529, p. 727-728; e 9566652). Indefiro, pois, o pedido d, constante da petição ID: 183620710. Outrossim, manifeste-se o Distrito Federal quanto aos pedidos a, b e c (ID: 18362071). I. Brasília, 9 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador